Tribunal: TJMT
Processo: 1038375-78.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038375-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS BATISTA CHAVES JUNIOR - CPF: 958.687.801-59 (APELANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO), JUCILEY ALVES DA CRUZ FEITOSA - CPF: 626.869.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS BAPTISTA CHAVES - CPF: 079.389.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por devedor de cédula de crédito bancário, afastando a alegação de adimplemento substancial, de abusividade de encargos e de necessidade de produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil; (ii) saber se é possível a revisão das cláusulas contratuais bancárias sem a devida individualização das supostas abusividades desde a petição inicial; (iii) saber se o pagamento de mais de 80% do contrato justifica a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o magistrado, diante da suficiência da prova documental, indefere a produção de prova pericial, especialmente em causas que versam sobre matéria predominantemente de direito.
A petição inicial é genérica e não individualiza as cláusulas a serem revistas, inviabilizando a apreciação do pedido de revisão contratual, conforme a jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 381).

A aplicação da teoria do adimplemento substancial exige que o inadimplemento seja mínimo, o que não se verifica quando remanescem valores expressivos do contrato, sendo legítima a pretensão executiva do credor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, notadamente quando a controvérsia envolve matéria de direito. 2. É incabível a revisão de cláusulas contratuais bancárias sem a individualização dos dispositivos tidos como abusivos desde a petição inicial. 3. O inadimplemento de parcela relevante do contrato inviabiliza a aplicação da teoria do adimplemento substancial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carlos Batista Chaves Junior contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos de embargos a execução oposta em desfavor da
Cooperativa de Crédito e Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda - Sicoob Credisul, julgou improcedente a ação
, bem como condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante alega que a sentença deve ser anulada ou reformada, por omissão na análise dos fundamentos deduzidos nos embargos, em especial a ausência de apreciação do pedido de
prova pericial técnica
e do alegado
adimplemento substancial do contrato
. Afirma que que houve pagamento de mais de
80% do contrato
, sendo indevida a execução do saldo remanescente, haja vista o princípio da
função social do contrato
e da
boa-fé objetiva
.

Sustenta que há
capitalização mensal indevida de juros
, sem cláusula contratual expressa autorizativa, violando o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, tendo a financeira aplicado também
correção monetária e encargos excessivos
, gerando enriquecimento ilícito. Diante disso, formula, além da anulação da sentença, seja
reconhecida a abusividade da cobrança de encargos
, com consequente
declaração de ausência de mora

e

inversão do ônus da sucumbência
.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 312778883, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carlos Batista Chaves Junior opôs embargos à execução em desfavor de
Cooperativa de Crédito e Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda - Sicoob Credisul,
nos autos da Ação de Execução nº 1020922-75.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital.

Aduz o embargante ter contratado com a instituição financeira um mútuo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), formalizado por meio da
Cédula de Crédito Bancário nº 6144-8
, com vencimento em 06/08/2018, a ser quitado mediante o pagamento de 48 parcelas mensais de R$ 2.099,30. Sustenta que adimpliu mais de
80% da dívida
, mas que, em decorrência de dificuldades financeiras agravadas por fatores familiares (falecimento do genitor), passou a enfrentar inadimplemento parcial, encontrando óbices para renegociação do débito por conta da
cobrança de encargos excessivos
e práticas abusivas por parte da instituição financeira.

Diante disso, aponta, e
xcesso de execução
, a
ausência de certeza, liquidez e exigibilidade
do título executivo, formulando pela
revisão ou anulação de cláusulas abusivas
, especialmente aquelas que implicam na cobrança de encargos cumulativos (juros, multa, comissão de permanência), além de pleito para que se reconheça a
ilegalidade da capitalização mensal dos juros
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão.

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial contábil.

Sem razão. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito
...”.
(TJMT, RAC n. 80800/2012, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013 – negritei).

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo desnecessária a produção de outras provas
...”.
(TJRS, RAC n. 70039735329, 14ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei).

“REVISÃO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

A legalidade ou não da capitalização mensal de juros, matéria unicamente de direito, dispensa a realização de perícia técnica, caso em que possível o julgamento na forma do art. 285-A do CPC, sem que haja cerceamento de defesa
. Apelação não provida.”
(TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6ª Turma Cív., Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2013 – negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova pericial contábil na espécie, uma vez que no tocante as teses sustentadas pelo embargante, ora apelante, na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário (id. 277410853), além dos demonstrativos de id. 277410852, sendo suficientes para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito do c. STJ.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, no que tange ao pleito revisional,
conforme bem decidiu o d. magistrado de origem, a petição inicial limitou-se a alegações genéricas de abusividade, sem indicar com precisão quais cláusulas contratualmente pactuadas se pretendia revisar, deixando para fazê-lo somente em sede de apelação.

Tal omissão não constitui mera irregularidade formal. Ao revés, compromete substancialmente o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de impedir o adequado controle jurisdicional da legalidade dos termos contratuais impugnados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, como consagrado pela
Súmula 381
, segundo a qual:
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

A
ratio decidendi
da súmula é inequívoca: compete à parte interessada delimitar, na petição inicial, as cláusulas que entende viciadas, de forma clara e objetiva, sob pena de inviabilizar o conhecimento da pretensão revisional.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o autor, na petição inicial, não apontou de forma individualizada os dispositivos contratuais que desejava revisar, o que levou o juízo de origem a reconhecer, acertadamente, a ausência de demonstração mínima do direito invocado.

Reitero, apenas em sede recursal a parte apelante busca esclarecer quais cláusulas pretende revisar, o que configura inovação vedada em grau de apelação, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

Além disso, não se pode olvidar que, tratando-se de contratos bancários, o reconhecimento de eventual abusividade não pode ser promovido de ofício, tampouco com base em alegações genéricas.

Neste sentido, colaciono entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ENCARGOS A SEREM REVISADOS – ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE A SUPOSTA ABUSIVIDADE – VEDAÇÃO DO CONHECIMENTO EX OFFICIO – SÚMULA 381 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É da parte autora o dever de individualizar, na petição inicial, as cláusulas que pretende revisar, pois o pedido deve ser certo e determinado (arts. 322 e 324 do CPC). A Súmula nº . 381 do Superior Tribunal de Justiça veda a possibilidade de o julgador, de ofício, declarar abusivas cláusulas constantes de contratos bancários. Recurso desprovido. Sentença mantida
”. (TJMT, Rac n. 0001254-79.2016.811.0029 MT, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela Desa.

Antonia Siqueira Goncalves, j. 01.12.2021).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Avançando na elucidação da celeuma, não obstante os argumentos trazidos pela parte apelante,
não se revela aplicável ao caso concreto a denominada Teoria do Adimplemento Substancial
,
instituto oriundo da cláusula geral da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Isso porque,
a despeito de ter havido parcial cumprimento das obrigações contratuais, o saldo remanescente objeto da execução revela-se expressivo
, não podendo ser considerado de reduzida monta ou valor irrisório a justificar a preservação do contrato tal como pretendido.

Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
têm assentado que
a aplicação da teoria do adimplemento substancial reclama a demonstração de que o inadimplemento é mínimo ou de pouca relevância econômica, a ponto de frustrar a pretensão resolutiva do credor, promovendo a continuidade do vínculo obrigacional com fundamento na confiança legítima entre os contratantes, senão vejamos:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. RELEVÂNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O uso do instituto da substancial performance não pode ser estimulado a ponto de inverter a ordem lógico-jurídica que assenta o integral e regular cumprimento do contrato como meio esperado de extinção das obrigações. 2. Ressalvada a hipótese de evidente relevância do descumprimento contratual, o julgamento sobre a aplicação da chamada "Teoria do Adimplemento Substancial" não se prende ao exclusivo exame do critério quantitativo, devendo ser considerados outros elementos que envolvem a contratação, em exame qualitativo que, ademais, não pode descurar dos interesses do credor, sob pena de afetar o equilíbrio contratual e inviabilizar a manutenção do negócio. 3. A aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial exigiria, para a hipótese, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes; b) o pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio; c) deve ser possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear a quantia devida pelos meios ordinários (critérios adotados no REsp 76.362/MT, QUARTA TURMA, j. Em 11/12/1995, DJ 01/04/1996,p. 9917). 4. No caso concreto, é incontroverso que a devedora inadimpliu com parcela relevante da contratação, o que inviabiliza a aplicação da referida doutrina, independentemente da análise dos demais elementos contratuais. 5. Recurso especial não provido
" (STJ, REsp. nº 1.581.505-SC, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18.08.16)

Assim sendo, inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial, tendo em vista que o saldo devedor comprovado nos autos é significante (R$

99.485,06
).

Diante disso, não preenchidos os requisitos estipulados pelo C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp. nº 1.581.505-SC, não há como se aplicar a Teoria do Adimplemento Substancial para reconhecer a quitação do negócio jurídico.

Diante de tais ponderações, a r. sentença hostilizada deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025